Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL TAXATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. REQUISITOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.

2. O cumprimento da liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de agir é configurado no momento em que a parte autora ajuíza a ação. Preliminar rejeitada.

3. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material, impossibilitando sua retroatividade, sendo assim, aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de 22/9/2022.

3. Segundo o entendimento do STJ no EREsp no 1.886.929/SP, o rol da ANS deve ser interpretado taxativamente, ressalvada hipótese excepcional em que preenchidos os seguintes requisitos: a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos previstos no rol; a ausência de indeferimento expresso da incorporação do procedimento pela ANS; a comprovação científica da eficácia do tratamento; e a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome, nacionais ou estrangeiros.

3.1. Ademais, o STJ consignou, no citado precedente, que a cobertura excepcional só é admissível quando “demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente” (EREsp no 1.886.929/SP).

4. No caso dos autos, apesar da informação do relatório médico, não há nenhum outro documento demonstrando a eficácia científica capaz de afastar o rol de procedimentos, nos termos dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, importante consignar que o ônus da prova é da parte autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

5. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa. Art. 98, § 3o, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.